Tribunal: TJDFT
Processo: 0744558-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744558-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO JACKSON GABRIEL DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 10% do salário do executado/agravante até o alcance do valor da dívida (R$ 38.004,83) e deixou de analisar a impugnação por ele apresentada. O agravante alega, em síntese, que: 1) recebe R$ 8.089,89, sendo essa a única fonte de renda de sua família, que é composta por sua esposa (do lar), cinco filhos, sendo três maiores (desempregados) e dois menores em idade escolar, uma nora (grávida) e uma neta, recém-nascida (06.08.2020); 2) a dívida não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a penhora salarial. Requer a suspensão da penhora e, ao final, a restituição de todos os valores descontados. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento o presente agravo, uma vez que o entendimento dominante neste E. Tribunal é de que o salário é impenhorável, salvo nas hipóteses excepcionadas pela lei (dívida de caráter alimentar), não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido: “(...) 1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, à exceção daquelas situações apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, há a presunção da essencialidade da verba salarial à subsistência do devedor e de sua família. (...)” (Acórdão 1287165, 07162621720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que o salário tem natureza alimentar. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os descontos no salário do agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator